Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I - O espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário, desse modo, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao seu patrimônio.
II – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
III – Os elementos dos autos permitem concluir que o espólio tem condição financeira para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.